Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. CANCELAMENTO EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. MONTANTE MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual responsabilidade da companhia aérea, em virtude de alegada falha na prestação dos serviços, consistente em cancelamento do voo. Pretende-se ainda se analisar se a conduta da sociedade anônima ora apelante configura hipótese legítima à compensação dos alegados danos morais experimentados.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC.
3. O dever de reparação de danos, no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do CDC. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de alguém, devendo abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.
5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
6. Por meio da aplicação do método bifásico, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, no presente caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensá-lo do dano moral experimentado.
7. Recurso conhecido e não provido.